Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710245-71.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARGARETE MARTINS DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARGARETE MARTINS DOS SANTOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 43694532, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível rejeitou a preliminar suscitada, conheceu parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, negou provimento à apelação da embargante. A embargante opôs embargos de declaração (ID 44181712) sob o fundamento de que há omissão e contradição no v. acórdão. Postula o acolhimento dos embargos para que o v. acórdão seja reformado no que concerne às omissões e contradições apontadas. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de março de 2023 às 16:19:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora